Tribunal: TJMMG
Processo: 2000198-04.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000198-04.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 16/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ARTIGO 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PRIMEVA APENAS PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ricardo Gomes Negrão e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença primeva e estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, mantendo os demais dispositivos da sentença de primeira instância que condenou o recorrente a 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 209, § 2º, c/c o art. 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do CPM. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 06/02/2021, o 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão estava escalado, juntamente com o Cb PM Alex Sander Olímpio, para trabalhar em uma operação de fiscalização de trânsito na Rodovia BR-459, altura do km 125, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, quando passou pelo local um grupo de romeiros composto por aproximadamente 60 (sessenta) motociclistas, com destino à cidade de Aparecida do Norte, oportunidade em que o Sgt Negrão determinou a parada do primeiro grupo de motociclistas que se encontravam mais à frente, para a fiscalização habitual. Este primeiro grupo de motociclistas obedeceu a ordem de parada e estacionou no acostamento da via, à direita, quando foi iniciada a abordagem policial. O Cb Alex Sander terminava a abordagem de um automóvel de passeio, quando o Sgt Negrão, que iniciava a fiscalização das motocicletas, percebeu que, no final da fila, um dos motociclistas, de nome Guilherme Esteves de Oliveira, deslocou a sua moto para a faixa esquerda da via, emparelhando-se entre a mureta de contenção central da via, de concreto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com a esquerda de um caminhão baú de grande porte, que se deslocava devagar pela faixa da esquerda da via, com o objetivo de ludibriar a fiscalização da blitz policial e evadir-se do local. De imediato, o Sgt Negrão passou na frente deste caminhão baú e postou-se entre a mureta divisória de concreto da pista central e o caminhão, ficando de frente com o motociclista que passava pelo estreito espaço e tentava furar o bloqueio policial. Estando de frente para Guilherme em sua moto, o Sgt Negrão, de arma em punho, deu voz de parada e, não sendo atendido, efetuou o primeiro disparo de arma de fogo na direção do pneu dianteiro da motocicleta que Guilherme conduzia. Mesmo assim, Guilherme manteve o seu trajeto e saiu em fuga. O Sgt Negrão, que caíra ao chão para não ser atropelado, virou-se de joelhos, e fez mais dois disparos de arma de fogo, tentando atingir o pneu traseiro da motocicleta em fuga; contudo, percebeu que, logo à frente, a aproximadamente 130 (cento e trinta) metros, Guilherme foi de encontro ao acostamento, onde caiu, ferido, com sua motocicleta. Ao chegar ao local, o Sgt Negrão percebeu que um dos disparos tinha atingido Guilherme na região lombar, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, que o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como gerou debilidade e deformidade permanente do seu membro inferior direito, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito e no Laudo Complementar constantes dos eventos 57 (OUT4) e 64 (LAUDO2), ambos dos Autos de n. 2000101-38.9.13.0004. Por estes fatos, o 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo crime de lesão corporal gravíssima previsto no artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 29/03/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2), e requerida a habilitação da vítima Guilherme Esteves de Oliveira como assistente de acusação, após manifestação favorável do Ministério Público, o que foi deferido pelo juiz de direito da 4ª AJME, conforme decisão de 04/08/2022 (Evento 32). Após ser regularmente processado, o Sgt Negrão veio a ser condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do CPM, conforme sentença proferida no Evento 157. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação seguindo-se a apresentação de razões (Evento 192), das contrarrazões do Ministério Público (Evento 196) e do assistente de acusação (Evento 198), bem como do despacho do recebimento do apelo (Evento 199). Em extensa e repetitiva peça de razões, a defesa insurge-se contra a condenação, alegando que existem testemunhas oculares de que o apelante foi atropelado por Guilherme Esteves de Oliveira, o que tornou legítima a sua ação de tentar interromper a fuga do agressor, por meio de disparos de arma de fogo. Alega a defesa que a acusação não conseguiu trazer aos autos qualquer testemunha que tivesse presenciado os fatos e que a própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vítima narrou em juízo que o Sgt Negrão passou pela frente do caminhão e deu ordem de parada, o que joga por terra a versão das testemunhas de acusação. Alega, também, que a abordagem de Guilherme fazia parte de uma blitz, portanto, não se mostra razoável concluir que o apelante criou uma situação de perigo ao se posicionar em frente da motocicleta da vítima. Além do mais, diz que Guilherme só foi parar a 150 (cento e cinquenta) metros depois, dando mostras de que realmente desejava fugir da Operação policial. Narra que o Cb PM Alex Sander foi testemunha ocular dos fatos e tudo presenciou, e que a testemunha Eliana, que trabalhava como vigilante no albergue do lado oposto da via, tinha um ângulo privilegiado e a tudo assistiu, tendo presenciado o atropelamento do Sgt Negrão, que foi derrubado ao chão. Entende que ficou evidenciada a presença da legítima defesa própria e de terceiros, o que, aliás, deu ensejo à conclusão no sentido absolutório por parte do comandante da Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), na Sindicância Administrativa-Disciplinar instaurada, pelo que requereu a absolvição do réu, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, o decote das agravantes, a concessão do sursis e a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. A promotora de justiça atuante na 4ª AJME, em contrarrazões apresentadas no Evento 196, rebateu as teses defensivas sustentando que, muito embora o apelante pretenda o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, uma delas amparada na versão declinada pela vítima Guilherme Esteves de Oliveira, a qual afirmou que não percebeu a ordem de parada proveniente do Sgt Negrão e, como estava atrás do caminhão, resolveu se deslocar para a faixa da esquerda objetivando ultrapassá-lo, quando o réu apareceu em sua frente com arma em punho, tendo, então, dele se desviado em baixa velocidade, para evitar o seu atropelamento, momento em que escutou três disparos de arma de fogo que vieram a atingi-lo na região lombar, ocasião em que perdeu o controle de sua moto e veio a colidir com a mureta do acostamento, logo à sua frente. Alega a representante do Ministério Público que são descabidas as teses defensivas de que foi Guilherme que teria atropelado o apelante, considerando que foi ele quem criou situação de risco ignorando os ditames legais e técnicos, bem como incabível a segunda tese de que o réu teria a intenção de atingir a roda da motocicleta, uma vez que a vítima foi alvejada na região lombar, ficando evidenciado o excesso na conduta do Sgt Negrão, o que afasta o requisito do uso somente dos meios necessários, indispensável para a configuração da legítima defesa. Ao final, pugna o Ministério Público pela manutenção da pena-base acima do mínimo legal, considerando as quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, quanto às agravantes, considera que foram adequadamente fundamentadas. O assistente de acusação, em suas contrarrazões no Evento 198, também rebateu as teses defensivas, afirmando que houve excesso na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conduta do apelante, já que não havia necessidade dos disparos de arma de fogo, bastava o réu utilizar o rádio para solicitar o “cerco-bloqueio”; em vez disso, porém, ele preferiu atirar três vezes contra a vítima, causando-lhe as lesões de natureza grave. No Evento 8, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifico nos autos que, no dia 06/02/2021, foi realizada, na BR-459, altura do km 125, na área urbana de Santa Rita do Sapucaí, uma blitz de fiscalização de trânsito rodoviário com a participação do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão e do Cb PM Alex Sander Olímpio, ocasião em que os militares pararam um grupo de motociclistas que seguiam em romaria até a cidade de Aparecida do Norte. Ao iniciar a fiscalização veicular, o Sgt Negrão percebeu que um dos últimos motociclistas saiu com a sua moto e se dirigiu pela via, posicionando-se à esquerda de um caminhão baú que circulava devagar, com o intuito de se esconder e ludibriar a fiscalização que se realizava. Imediatamente, o Sgt Negrão passou pela frente do caminhão e se posicionou entre a mureta de concreto do canteiro central e a lateral esquerda do caminhão, dando ordem de parada ao motociclista Guilherme Esteves de Oliveira, não sendo atendido. O motociclista Guilherme diminuiu a velocidade, mas se desvencilhou do Sgt Negrão, momento em que o militar efetuou o primeiro disparo de arma de fogo direcionado à roda dianteira da motocicleta, vindo, logo a seguir, a cair ao solo, evitando ser atropelado. O motociclista Guilherme ultrapassou o Sgt Negrão e evadiu-se do local, momento em que o militar, estando de joelhos, efetuou mais dois disparos de arma de fogo, com o objetivo de atingir o pneu traseiro do motociclista em fuga; contudo, logo à frente, a aproximadamente 130 (cento e trinta) metros, Guilherme perdeu o controle de sua motocicleta, vindo a cair ferido no acostamento à direita da rodovia. Ao chegar ao local, o Sgt Negrão percebeu que um dos disparos havia atingido Guilherme em sua região lombar, pelas costas. Retirou a motocicleta de cima de Guilherme e passou a fazer ligações em seu celular. O tiro na região lombar da vítima acarretou lesão corporal grave, consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto e Laudo Complementar (Evento 57 – OUT4 e Evento 64 – LAUDO2), dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autos de n. 2000101-38.2021.9.13.0004, tendo ela ficado internada por trinta e cinco dias, com dor crônica e falta de mobilidade no membro inferior esquerdo. A defesa do réu insiste na tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo a reforma da sentença primeva, para absolver o réu nos termos do artigo 439, alíneas “d” ou “e”, por não existir dolo na conduta do apelante, mas não conseguiu demonstrar por qual motivo o Sgt Negrão teria se sentido ameaçado ou em perigo, ao ponto de desferir três disparos de arma de fogo contra o motociclista que tentava evadir-se do local, tiros dados pelas costas, inexistindo qualquer comprovação de que havia necessidade, naquele momento, de repelir agressão injusta, atual ou iminente. Requereu, ainda, a defesa a fixação da pena no mínimo legal, com a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas pelo magistrado a quo, bem como a exclusão das agravantes mencionadas na sentença. Não obstante, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Dentre as circunstâncias judiciais previstas e analisadas, segundo o artigo 69 do Código Penal Militar (CPM), quatro foram consideradas desfavoráveis, o que justifica elevar o patamar da pena-base para três anos, um pouco acima do mínimo legal previsto, que é de dois anos. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, o sentenciante poderá elevar a pena-base, observando a razoabilidade e a proporcionalidade do aumento. No que tange ao decote das agravantes previstas no artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, do CPM, o recorrente não conseguiu demonstrar onde o magistrado sentenciante incorreu em erro nesta etapa de fixação da pena, restando comprovado que o Sgt Negrão agiu por motivo fútil ante a inexistência de respaldo para efetuar três disparos de arma de fogo pelas costas de um motociclista que evadiu-se de uma abordagem policial, estando desarmado, violando, assim, o dever inerente ao cargo de policial militar, que deveria zelar pela preservação da segurança das pessoas que passavam pela BR-459. Em relação à alteração do regime de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto, razão assiste à defesa do recorrente, tendo em vista que o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, como é o caso dos autos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto; e o que foi estabelecido na sentença primeva foi o regime semiaberto, mais gravoso, estando em desacordo com o previsto. Quanto à concessão do benefício do sursis, considerando que a pena imposta foi de quatro anos de reclusão, não há que se cogitar da suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condicional da pena, pois tal quantum contraria os requisitos previstos no artigo 84 do CPM, que estabelece o limite de pena privativa de liberdade não superior a dois para a sua concessão. Por fim, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contudo é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já pacificou o entendimento no sentido de inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, sendo essa de aplicação exclusiva ao Direito Penal comum (Precedente: ARE 700.012 ED, Rel. Ministra Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/10/2012). De tudo o que foi exposto, nada pode justificar a conduta do recorrente de atirar por três vezes nas costas de um motociclista desarmado, que evadiu-se da abordagem de uma blitz policial, sendo que, naquele momento, não havia mais qualquer possibilidade de risco iminente à vida do recorrente, agressão injusta, atual ou iminente. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença primeva e estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, mantendo os demais dispositivos da sentença de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão a 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente dar parcial provimento ao recurso, apenas para estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento de pena DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. No caso em exame, está muito claro que os disparos efetuados pelo apelante ocorreram quando a vítima já estava em fuga, o que se incompatibiliza com uma suposta agressão praticada por meio de atropelamento. Trata-se mesmo de disparos absolutamente injustificados. Cabe observar, no entanto, que a consideração feita na r. sentença sobre a circunstância judicial dos motivos do crime não guarda correlação com a previsão legal. Segundo consta na sentença: f) Os motivos determinantes do crime: consigna-se que foi perpetrada a agressão injusta por ato próprio do agente, o que intensifica a gravidade do delito, eis que poderia e deveria ter agido de modo diverso, assim, desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como se pode constatar, a circunstância relacionada aos motivos é de natureza subjetiva e a fundamentação menciona o aspecto objetivo de o crime ter sido praticado pelo próprio agente. O argumento exposto é incompreensível. Como pode o crime de lesão corporal ser mais grave porque foi cometido pelo próprio acusado? Realmente, não se pode compreender. A consideração prossegue dizendo que o agente "poderia e deveria ter agido de modo diverso" e, novamente, não se pode entender como o crime é mais grave. A exigibilidade de conduta diversa é o critério que fundamenta a culpabilidade. Se não for exigível conduta diversa, não se pode caracterizar o crime. Em outras palavras, em todo crime é exigível do sujeito conduta diversa. Fica claro que, em relação a tal circunstância, a fundamentação é juridicamente inválida. De qualquer forma, entendo que as demais circunstâncias consideradas desfavoráveis justificam o aumento de metade da pena-base. No caso concreto, foram consideradas validamente 3 (três) circunstâncias desfavoráveis relacionadas à culpabilidade. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 885148/SP), cada circunstância judicial desfavorável permite aumentar 1/6 (um sexto) da pena mínima. Considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada corretamente em 3 (três) anos de reclusão. Por tais razões, mesmo reconhecendo a invalidade da consideração sobre os motivos determinantes do crime, a pena aplicada deve ser mantida em seus exatos termos. No entanto, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, com razão a impugnação do apelante. A alínea "c" do § 2° do art. 33 do Código Penal permite ao condenado a pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto. A r. decisão impôs o regime semiaberto, sem qualquer fundamentação. Não havendo fundamentação para a imposição do regime mais rigoroso, deve a r. sentença ser reformada neste aspecto para impor o cumprimento da pena em regime inicial aberto. Assim, acompanho as razões e o voto do eminente relator para dar provimento parcial ao presente recurso unicamente para reformar a r. sentença no sentido de impor o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator